Tribunal: STF
Processo: Rcl 42909
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Estado do Amazonas em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo AIRR- 15-51.2018.5.11.0019, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra, em síntese, que:
     “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra o v. Acórdão [...] que negou provimento ao recurso de Agravo em Recurso de Revista do Ente Público sob o r. entendimento de que o Recurso de Revista não possuía transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista.
    Conforme se evidenciará no tópico de mérito, ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Aduz o reclamante que a presente ação cumpre todos os requisitos legais e jurisprudenciais, seja para preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do STF, seja para garantir a observância de recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
     Afirma, ainda, que:
    “[...] o C. TST negou provimento ao recurso de Agravo em Recurso de Revista sob o entendimento de que o Recurso de Revista do Ente Público (que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização) não possuía transcendência. 
    […] 
    Em tese, trata-se de um filtro recursal com a proposta de reduzir a quantidade avassaladora de processos que aportam no TST, sendo que muitos deles não reúnem, de fato condições de conhecimento. Todavia, a prática tem demonstrado que o alto grau de subjetividade no exame da transcendência tem provocado distorções na análise de recursos e concretizado verdadeiras injustiças” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a existência de transcendência, uma vez que a questão controvertida nos autos foi decidida por esta Corte em repercussão geral, bem como a violação da competência deste Supremo Tribunal quanto às decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    Nesse contexto, aduz que,
    “[...] com a Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), em vista da regulamentação da transcendência no parágrafo 1º do art. 896-A, da CLT, não tem sido raras decisões da Corte Superior Trabalhista pela inadmissibilidade de Recursos de Revista do ente público, sob o único e equivocado fundamento de que a Revista não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista” (pág. 8 da inicial, grifos no original).
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito:
    “[...] a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AgRR-0002134- 2.2017.5.11.0018, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (pág. 22 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou provimento ao agravo em recurso de revista sob o fundamento de ausência de transcendência, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Não merece reparos a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de revista, diante da ausência de transcendência da causa. Agravo a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 3, grifos no original).
    Destaco, porque oportuno, os seguintes trechos do voto condutor deste acórdão: 
    “Este Relator negou seguimento ao recurso de revista do segundo reclamado sob os seguintes fundamentos: 
    ‘De plano, verifico que a questão não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 
    No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão por que entendeu pela responsabilidade subsidiária imposta ao segundo reclamado’” (pág. 2 do documento eletrônico 3). 
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Assim, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o Tribunal Regional Trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    O TST destacou que o Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por entender que incorreu em culpa in vigilando ante a omissão fiscalizatória por parte do ente público. Afirmando que “o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão por que entendeu pela responsabilidade subsidiária imposta ao segundo reclamado” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    No caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), nem em usurpação da competência deste Tribunal.
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    Anoto, ainda, que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 
    Em verdade, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. 
    Trago à colação orientação a esse respeito de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quando do julgamento do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2017, não se fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização . Não destoa desse entendimento acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35.907-AgR/RJ, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. PREMISSAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 
    1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando - não caracteriza afronta à ADC 16. 
    2. Limitados o julgamento da ADC 16 e o do RE nº 760.931-RG a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública - como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços -, não houve enfrentamento da questão da distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para a apreciação da prova ao julgador - hipóteses, portanto, que não viabilizam o uso do instituto da reclamação com espeque em alegada afronta aos citados paradigmas. 
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 27.445-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei). 
    Ressalta-se, por fim, que ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator